Tribunal: TRF3
Processo: 5016588-68.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
367/575)

5016588-68.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5016588-68.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INDUSTRIA DE ROUPAS ZEN LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 7a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA TODO O PROCEDIMENTO COMPENSATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA DE ROUPAS ZEN LTDA, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra acórdão da Sexta Turma que deu provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal, reformando a sentença que havia concedido a segurança para autorizar a compensação integral de créditos tributários reconhecidos judicialmente, e julgando improcedente o pedido veiculado no mandado de segurança.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I – (a) Alegada omissão quanto ao art. 168 do Código Tributário Nacional, especialmente acerca da interpretação do termo “pleitear” e do alcance do prazo quinquenal, sustentando-se que o quinquênio se referiria apenas ao início do procedimento de compensação, e não à sua integral realização.

(b) Alegada omissão quanto à distinção entre o direito de requerer a compensação e o efetivo exaurimento do crédito tributário reconhecido judicialmente.

II – (a) Alegada ausência de apreciação dos dispositivos invocados pela embargante ao longo da demanda, notadamente o art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021.

III – (a) Alegada omissão quanto à afetação da matéria aos Recursos Especiais nos 2.217.950/PE, 2.227.090/CE e 2.227.299/SE, submetidos ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil, com controvérsia reputada coincidente com a questão jurídica debatida nos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos processuais estritos, exigindo-se a presença das hipóteses legais de cabimento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EARESP no 299.187-MS) e disciplina do art. 1.022 do Código de Processo Civil, em correlação com o art. 535 do CPC/73.

Inexistiu omissão no acórdão embargado, pois a controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável à compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente foi examinada de forma expressa, adotando-se o entendimento de que todo o procedimento compensatório deve ocorrer no prazo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito creditório, com suspensão pelo pedido de habilitação e retomada do prazo a partir da ciência do deferimento.

A tese da embargante — de que o prazo quinquenal do art. 168 do CTN se restringiria ao início do procedimento compensatório, permitindo o exaurimento do crédito em momento posterior — foi expressamente enfrentada e afastada; a adoção de interpretação diversa da pretendida pela parte não configura omissão e não autoriza o uso dos embargos para rediscussão do mérito.

Quanto à afetação da matéria aos Recursos Especiais nos 2.217.950/PE, 2.227.090/CE e 2.227.299/SE, o acórdão solucionou a controvérsia com base em entendimento jurisprudencial aplicável ao caso concreto, não se impondo manifestação expressa sobre todos os precedentes ou atos posteriores mencionados pelas partes, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC e as situações do art. 489, §1o, do mesmo diploma legal.

Os embargos veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo firme o entendimento de que não constituem meio hábil para reforma do julgado ou rediscussão das questões decididas, conforme ementa transcrita no voto.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 535 do CPC/73; art. 489, §1o, do Código de Processo Civil; art. 1.036 do Código de Processo Civil; art. 168 do Código Tributário Nacional; art. 74 da Lei no 9.430/96; art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002; TRF3, ementa transcrita no voto (“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) Embargos rejeitados.”).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5016588-68.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

APELADO: INDUSTRIA DE ROUPAS ZEN LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 7a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA DE ROUPAS ZEN LTDA, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido pela Sexta Turma deste Tribunal, por meio do qual foi dado provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal, reformando-se a sentença que havia concedido a segurança para autorizar a compensação integral de créditos tributários reconhecidos judicialmente.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, porquanto deixou de enfrentar argumentos jurídicos capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento. Alega, especificamente, a ausência de manifestação expressa acerca do art. 168 do Código Tributário Nacional, notadamente quanto à correta interpretação do termo “pleitear”, defendendo que o prazo quinquenal ali previsto se refere apenas ao início do procedimento de compensação, e não à sua integral realização. Aduz, ainda, que o julgado não examinou a distinção entre o direito de requerer a compensação e o efetivo exaurimento do crédito, bem como deixou de apreciar dispositivos infraconstitucionais invocados ao longo da demanda, como o art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021.

A embargante sustenta, também, a ocorrência de omissão quanto à afetação da matéria discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, fazendo referência aos Recursos Especiais nos 2.217.950/PE, 2.227.090/CE e 2.227.299/SE, os quais teriam sido submetidos à sistemática prevista no art. 1.036 do CPC, com delimitação de controvérsia coincidente com a questão jurídica debatida no presente feito. Afirma que tal circunstância deveria ter sido expressamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Ao final, requer o saneamento das omissões apontadas, com a consequente integração do julgado, a fim de assegurar o direito de compensar a integralidade dos créditos tributários reconhecidos judicialmente, sem limitação temporal, bem como o pronunciamento explícito acerca da afetação da matéria.

Regularmente intimada, a UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL apresentou resposta aos embargos de declaração, sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, não estando o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

Aduz que os embargos opostos revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, traduzindo indevida pretensão de rediscussão do mérito da causa. Sustenta, ainda, que a utilização dos embargos para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto. Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA DE ROUPAS ZEN LTDA, em face de acórdão proferido pela Sexta Turma deste Tribunal, que deu provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal, reformando a sentença concessiva da segurança e julgando improcedente o pedido veiculado no mandado de segurança.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de vícios no acórdão embargado, ao argumento de que teria havido omissão no enfrentamento de fundamentos jurídicos relevantes, notadamente quanto à interpretação do art. 168 do Código Tributário Nacional, especialmente no que se refere ao alcance do prazo quinquenal ali previsto, bem como ausência de manifestação expressa acerca da afetação da matéria aos Recursos Especiais nos 2.217.950/PE, 2.227.090/CE e 2.227.299/SE, submetidos ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento” (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No Código de Processo Civil de 2015, o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 685/6), obscuridade é “a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença”; contradição é “a colisão de dois pensamentos que se repelem”; e omissão é “a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc.”.

No caso dos autos, não se constata a ocorrência de omissão no acórdão embargado.

Com efeito, a controvérsia relativa ao prazo prescricional aplicável à compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente foi objeto de exame expresso e aprofundado pelo colegiado, que adotou entendimento claro quanto à necessidade de que todo o procedimento compensatório se desenvolva dentro do prazo prescricional quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito creditório.

Nesse sentido, consignou o acórdão, de forma literal e inequívoca:

“Entretanto, adiro à posição que tem prevalecido nesta Sexta Turma de que todo o procedimento compensatório dos créditos tributários deve se dar dentro do prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado da ação, atento à orientação que, atualmente, consolida-se no Superior Tribunal de Justiça em torno da questão posta.”

Mais adiante, o julgado explicitou, de modo ainda mais preciso, a compreensão adotada quanto à extensão temporal do direito de compensação, afirmando que:

“Portanto, obtido o reconhecimento de direito creditório em sentença transitada em julgado, o prazo prescricional para realizar a compensação integral dos valores reconhecidos é de cinco anos, que, suspenso pelo pedido de habilitação, volta a correr da ciência do deferimento do pedido.”

Observa-se, assim, que a tese defendida pela embargante — no sentido de que o prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN se restringiria apenas ao início do procedimento compensatório, permitindo-se o exaurimento do crédito em momento posterior, sem limitação temporal — foi expressamente enfrentada e afastada pelo acórdão, mediante fundamentação clara, coerente e alinhada à orientação jurisprudencial adotada por esta Sexta Turma à época do julgamento.

A circunstância de o órgão julgador ter adotado interpretação diversa daquela pretendida pela parte não configura omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional, sendo pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

No que se refere à alegada omissão quanto à afetação da matéria aos Recursos Especiais nos 2.217.950/PE, 2.227.090/CE e 2.227.299/SE, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão solucionou a controvérsia com base em entendimento jurisprudencial já consolidado e aplicável ao caso concreto, não estando o órgão julgador obrigado a se manifestar, de forma expressa, sobre todos os precedentes, incidentes processuais ou atos posteriores mencionados pelas partes, mas apenas sobre aqueles elementos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que não se verifica na hipótese.

Ressalte-se, ademais, que a decisão embargada enfrentou a matéria de fundo com suficiente densidade argumentativa, não se configurando qualquer das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC, nem tampouco as situações previstas no art. 489, §1o, do mesmo diploma legal.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração opostos veiculam, em realidade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade integrativa e aclaratória do recurso.

Nesse sentido, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado ou para a rediscussão das questões decididas, conforme se extrai da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I - Arguição de irregularidade no julgado que não se justifica, tendo em vista exegese clara e inteligível da matéria aduzida constante do Acórdão. II - A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juiz considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos. III - Hipótese de acórdão que julgou agravo legal interposto de decisão proferida com fundamento de jurisprudência dominante, ao invocar-se dispositivos legais ou outros precedentes o que se põe sendo questão atinente ao valor das conclusões do Acórdão e não são os embargos declaratórios meio de impugnação destinado a obter a reforma do julgado ou rediscussão de questões decididas. IV - Embargos rejeitados.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA TODO O PROCEDIMENTO COMPENSATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA DE ROUPAS ZEN LTDA, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra acórdão da Sexta Turma que deu provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal, reformando a sentença que havia concedido a segurança para autorizar a compensação integral de créditos tributários reconhecidos judicialmente, e julgando improcedente o pedido veiculado no mandado de segurança.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I – (a) Alegada omissão quanto ao art. 168 do Código Tributário Nacional, especialmente acerca da interpretação do termo “pleitear” e do alcance do prazo quinquenal, sustentando-se que o quinquênio se referiria apenas ao início do procedimento de compensação, e não à sua integral realização.

(b) Alegada omissão quanto à distinção entre o direito de requerer a compensação e o efetivo exaurimento do crédito tributário reconhecido judicialmente.

II – (a) Alegada ausência de apreciação dos dispositivos invocados pela embargante ao longo da demanda, notadamente o art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021.

III – (a) Alegada omissão quanto à afetação da matéria aos Recursos Especiais nos 2.217.950/PE, 2.227.090/CE e 2.227.299/SE, submetidos ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil, com controvérsia reputada coincidente com a questão jurídica debatida nos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos processuais estritos, exigindo-se a presença das hipóteses legais de cabimento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EARESP no 299.187-MS) e disciplina do art. 1.022 do Código de Processo Civil, em correlação com o art. 535 do CPC/73.

Inexistiu omissão no acórdão embargado, pois a controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável à compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente foi examinada de forma expressa, adotando-se o entendimento de que todo o procedimento compensatório deve ocorrer no prazo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito creditório, com suspensão pelo pedido de habilitação e retomada do prazo a partir da ciência do deferimento.

A tese da embargante — de que o prazo quinquenal do art. 168 do CTN se restringiria ao início do procedimento compensatório, permitindo o exaurimento do crédito em momento posterior — foi expressamente enfrentada e afastada; a adoção de interpretação diversa da pretendida pela parte não configura omissão e não autoriza o uso dos embargos para rediscussão do mérito.

Quanto à afetação da matéria aos Recursos Especiais nos 2.217.950/PE, 2.227.090/CE e 2.227.299/SE, o acórdão solucionou a controvérsia com base em entendimento jurisprudencial aplicável ao caso concreto, não se impondo manifestação expressa sobre todos os precedentes ou atos posteriores mencionados pelas partes, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC e as situações do art. 489, §1o, do mesmo diploma legal.

Os embargos veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo firme o entendimento de que não constituem meio hábil para reforma do julgado ou rediscussão das questões decididas, conforme ementa transcrita no voto.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 535 do CPC/73; art. 489, §1o, do Código de Processo Civil; art. 1.036 do Código de Processo Civil; art. 168 do Código Tributário Nacional; art. 74 da Lei no 9.430/96; art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002; TRF3, ementa transcrita no voto (“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) Embargos rejeitados.”).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão